Tribunal: TJBA
Processo: 0000018-58.2006.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000018-58.2006.8.05.0240

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: GERSON DE DEUS BARROS e outros (2)

Advogado(s): MAURO TEIXEIRA BARRETTO, MARCIO TEIXEIRA BARRETTO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: GERSON DE DEUS BARROS e outros (2)

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARCIO TEIXEIRA BARRETTO, MAURO TEIXEIRA BARRETTO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA CONTRATUAL EXCESSIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO
E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução opostos por fiadores e devedor principal. A decisão recorrida declarou a nulidade da cláusula de comissão de permanência, afastou sua cobrança, declarou a ilegalidade do percentual da multa contratual (reduzindo de 10% para 2%) e julgou improcedente o pedido de pagamento em dobro do valor cobrado em excesso. Os embargantes interpuseram recurso adesivo alegando que o imóvel penhorado constitui bem de família e é impenhorável, sustentando que o utilizam como residência e que o ônus da prova da inexistência de outro imóvel, incumbia ao banco.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões principais em discussão: (i) saber se é possível a revisão das cláusulas contratuais bancárias consideradas abusivas, especificamente quanto à comissão de permanência e percentual da multa contratual; e (ii) saber se o imóvel penhorado possui a característica de bem de família, sendo portanto impenhorável, e sobre quem recai o ônus probatório para demonstrar ou afastar tal condição.

III. Razões de decidir

4.
A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo permitida a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, conforme art. 6º, V do CDC.

5. O princípio do "pacta sunt servanda" deve ser mitigado quando em conflito com normas específicas de proteção ao consumidor, prevalecendo a especialidade das normas de proteção à parte vulnerável na relação contratual de adesão.

6. A prova pericial constatou a cumulação indevida de comissão de permanência com correção monetária, sendo tal prática vedada pelo ordenamento jurídico.

7. A multa contratual de 10% mostra-se excessiva e viola o art. 52, §1º do CDC, que limita as multas de mora a 2% do valor da prestação, devendo ser reduzida ao patamar legal.

8. Cabe ao credor o ônus da prova quanto a ser o imóvel o único bem de propriedade do devedor, para descaracterizar a condição de bem de família.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento:
"1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais com instituições financeiras, permitindo-se a revisão de cláusulas abusivas em contratos bancários, com mitigação do princípio do pacta sunt servanda. 2. A multa contratual superior a 2% do valor da prestação em contratos de financiamento viola o art. 52, §1º do CDC, devendo ser reduzida ao limite legal. 3. Para reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família não é necessária prova de que o imóvel seja o único de propriedade do devedor, bastando demonstrar seu uso como residência familiar, cabendo ao credor o ônus de descaracterizar tal condição."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Banco do Brasil e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.